Tribunal: STF
Processo: ARE 1463186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM GRAVO. DIREITO ELEITORAL. ART. 10, § 3º, LEI 9.504/97. FRAUDE À COTA DE GENÊRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite o prequestionamento implícito. Precedentes. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE seria necessário rever a interpretação dada à Lei das Eleições, bem como reexaminar os fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.